Tribunal: TJMT
Processo: 0016515-29.2008.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0016515-29.2008.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Fornecimento de Energia Elétrica, Efeitos, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELANTE), GERSON DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 383.910.901-91 (ADVOGADO), JOSE EURIPEDES LEAO - CPF: 043.492.531-49 (APELADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

­APELAÇÃO CÍVEL n. 0016515-29.2008.8.11.0041.

APELANTE:
ENERGISA S/A.

APELADO:
JOSÉ EURIPEDES LEÃO.

EMENTA:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. ART. 921, § 4o, CPC/2015. AUSÊNCIA DE EFETIVAS MEDIDAS CONSTRITIVAS. PRECEDENTES DO STJ. DECISÃO MANTIDA.
RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação cível interposta contra sentença proferida pela 10a Vara Cível de Cuiabá que, nos autos de cumprimento de sentença derivado de ação de cobrança, reconheceu a ocorrência de prescrição intercorrente e julgou extinto o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC/2015.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se o reconhecimento da prescrição intercorrente pelo juízo a quo observou a disciplina legal e os entendimentos firmados pelos tribunais superiores, especialmente quanto ao marco inicial para a contagem do prazo prescricional e à necessidade de intimação prévia do exequente.

III. Razões de decidir

3. A prescrição intercorrente visa impedir a eternização da execução, garantindo a duração razoável do processo (CF/1988, art. 5o, LXXVIII). Configura-se pela inércia do credor em impulsionar a execução por período superior ao prazo prescricional do direito material.

4. Nos termos do art. 921, § 4o, CPC/2015, com redação da L. 14.195/2021, o marco inicial da prescrição no curso do processo é a ciência da primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis, hipótese verificada no caso concreto em 8.9.2015, quando restou frustrado o bloqueio via SISBAJUD.

5. Requerimentos posteriores de diligências, sem resultado útil, não possuem aptidão para suspender ou interromper o prazo, conforme Tese 568/STJ (AgInt no AREsp 1.165.108/SC, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 18.2.2020).

6. Afasta-se, ainda, a alegação de ausência de contraditório, pois oportunizada manifestação do exequente antes do reconhecimento da prescrição, nos termos do REsp 1.604.412/SC (Tema 876/STJ).

7. Inaplicável a Súmula 106/STJ à fase de cumprimento de sentença, pois a paralisação decorreu da ausência de localização de bens penhoráveis, revelando inércia do credor.

IV. Dispositivo e tese

8. Apelação conhecida e desprovida.

Tese de julgamento: “A paralisação do cumprimento de sentença por mais de nove anos, sem a localização de bens penhoráveis, configura inércia suficiente para o reconhecimento da prescrição intercorrente, não sendo interrompida por meros requerimentos de diligências sem eficácia constritiva.”

R E L A T Ó R I O

­APELAÇÃO CÍVEL n. 0016515-29.2008.8.11.0041.

APELANTE:
ENERGISA S/A.

APELADO:
JOSÉ EURIPEDES LEÃO.

RELATÓRIO:

Vistos.

Trata-se de recurso de apelação interposto
por Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A.
, inconformada com a sentença proferida pela 10a Vara Cível de Cuiabá, que, nos autos de cumprimento de sentença derivado de ação de cobrança, reconheceu a ocorrência de prescrição intercorrente e julgou extinto o feito com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso II, do Código de Processo Civil.

Consta dos autos que a ação de cobrança foi ajuizada visando o recebimento de valores referentes a faturas de fornecimento de energia elétrica inadimplidas nos meses de outubro e dezembro de 2007 e janeiro e março de 2008, cujo valor atualizado alcança R$ 12.386,74.

A sentença de procedência foi proferida em 28 de setembro de 2010 e o cumprimento de sentença foi instaurado em 28 de julho de 2011.

Desde então, foram realizadas diversas diligências pela exequente, incluindo bloqueios via SISBAJUD nos anos de 2015, 2017 e 2022, consultas ao sistema RENAJUD em 2016, expedição de certidão para protesto em 2017, tentativa de reconhecimento de fraude à execução em 2021, bem como requerimento de pesquisa SNIPER em 2023.

Todas as medidas, entretanto, restaram infrutíferas, não resultando na localização de bens penhoráveis pertencentes ao executado.

Considerando o longo período transcorrido sem a satisfação do crédito, o juízo de origem determinou a intimação da exequente para se manifestar sobre a possível ocorrência de prescrição intercorrente, oportunidade em que esta apresentou manifestação contrária ao seu reconhecimento, alegando ausência de inércia e diligência contínua para impulsionar o feito.

Após análise, o Magistrado entendeu que, não obstante as tentativas empreendidas, o lapso temporal decorrido desde a primeira tentativa infrutífera de bloqueio judicial em 2015 até a presente data supera o prazo prescricional aplicável ao caso concreto, reconhecendo a prescrição intercorrente e julgando extinto o cumprimento de sentença com resolução de mérito.

Inconformada, a exequente alega, em suas razões recursais, que não houve inércia de sua parte, tendo promovido todos os atos processuais cabíveis para a satisfação do crédito, não podendo ser penalizada pela morosidade do aparato judiciário.

Invoca a Súmula 106 do Superior Tribunal de Justiça para afastar a prescrição e requer a reforma da sentença para determinar o regular prosseguimento do cumprimento de sentença.

Sem Contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

V O T O R E L A T O R

Voto Mérito:

Egrégia Câmara

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto
por Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A.
, inconformada com a sentença proferida pela 10a Vara Cível de Cuiabá, que, nos autos de cumprimento de sentença derivado de ação de cobrança, reconheceu a ocorrência de prescrição intercorrente e julgou extinto o feito com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso II, do Código de Processo Civil.

Pois bem.

A matéria devolvida a exame consiste em verificar se a sentença recorrida, ao reconhecer a prescrição intercorrente e extinguir o cumprimento de sentença, observou corretamente a disciplina legal e os entendimentos firmados pelos tribunais superiores acerca do instituto.

A prescrição intercorrente configura-se quando, no curso da execução, o exequente permanece inerte por período superior ao prazo prescricional do direito material vindicado, sem impulsionar o feito de forma efetiva, ensejando a extinção da pretensão executiva.

Trata-se de mecanismo de equilíbrio processual, destinado a evitar a perpetuação indefinida das demandas executivas e a assegurar a efetividade da tutela jurisdicional, em consonância com o princípio constitucional da duração razoável do processo, previsto no artigo 5o, inciso LXXVIII, da Constituição Federal.

O Código de Processo Civil, em seu artigo 921, § 4o, com a redação dada pela Lei no 14.195/2021, prevê expressamente que o termo inicial da prescrição no curso do processo será a ciência da primeira tentativa infrutífera de localização do devedor ou de bens penhoráveis, sendo tal prazo suspenso, por uma única vez, pelo período máximo previsto no § 1o do mesmo dispositivo.

No caso concreto, verifica-se que a primeira tentativa de bloqueio via SISBAJUD, realizada em 8 de setembro de 2015, não resultou na localização de ativos financeiros do executado, constituindo o marco inicial para contagem do prazo prescricional.

Desde então, embora a exequente tenha promovido outras tentativas de bloqueio e pesquisa patrimonial, todas restaram igualmente infrutíferas, sem que se tenha logrado qualquer constrição patrimonial útil à satisfação do crédito.

Ressalte-se que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que meros requerimentos de diligências que não resultem em atos constritivos eficazes não possuem o condão de interromper ou suspender o curso da prescrição intercorrente.

Neste seguimento:
2. "A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens" (Tese 568 do STJ). (AgInt no AREsp n. 1.165.108/SC, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 18/2/2020, DJe de 28/2/2020.)

Ademais, afasta-se a alegação da apelante quanto à ausência de intimação prévia para manifestação sobre a prescrição intercorrente, uma vez que, conforme certificado nos autos, foi oportunizado o contraditório à parte exequente, que apresentou manifestação escrita na qual sustentou a inexistência de inércia processual.

Não se verifica, portanto, afronta ao entendimento consolidado no REsp 1.604.412/SC, julgado sob o rito dos recursos repetitivos, no qual o STJ firmou a tese de que o credor deve ser previamente intimado para se manifestar antes do reconhecimento da prescrição intercorrente.

A invocação da Súmula 106 do STJ também não se mostra aplicável ao presente caso.

O enunciado tem incidência nas hipóteses de demora na citação inicial do réu por motivos atribuíveis ao serviço judiciário, não sendo extensível à fase de cumprimento de sentença, em que cabe ao credor adotar as medidas necessárias para localizar bens do devedor e promover a efetiva satisfação do crédito.

No caso em análise, a paralisação do processo decorreu da ausência de localização de bens penhoráveis por mais de nove anos, configurando inércia suficiente para a incidência da prescrição intercorrente.

Em que pese a exequente tenha demonstrado diligência formal mediante o protocolo de petições requerendo medidas constritivas, a ausência de resultado útil, aliada ao longo lapso temporal transcorrido desde o início do prazo prescricional, revela a necessidade de reconhecimento da prescrição intercorrente como instrumento de segurança jurídica e de efetividade da jurisdição.

Dispositivo.

Com essas considerações, conheço do recurso de apelação interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

Sem a fixação de honorários advocatícios na origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/07/2025